Tribunal: TJBA
Processo: 8056553-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056553-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

AGRAVADO: QUADRANTE PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS, LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a exigência de depósito integral do valor do imóvel como condição para a imissão provisória na posse. O embargante sustenta que o acórdão contém erro material ao não indicar o valor correto da complementação necessária para a imissão parcial na posse.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão embargado, passível de correção mediante embargos de declaração com efeitos infringentes, considerando os valores efetivamente depositados e o valor da área desapropriada.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
O acórdão embargado incorreu em erro ao deixar de apontar a necessidade de complementação do valor do depósito para a imissão na posse parcial. Considerando que o valor do imóvel é de R$ 10.818.000,00 e que a área desapropriada corresponde a 4.326,04 m2, a imissão na posse deve ser condicionada à complementação de R$ 2.773.284,76, além do valor já depositado de R$ 2.339.694,67.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente o acórdão embargado e condicionar a imissão na posse ao depósito complementar de R$ 2.773.284,76.
Tese de julgamento: “1. O erro material em acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 2. A imissão provisória na posse deve observar o valor correspondente exclusivamente à área desapropriada, sendo possível sua complementação mediante decisão nos aclaratórios.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8056553-76.2024.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
QUADRANTE PARTICIPACOES LTDA

e, como Embargado,

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E
ACOLHER
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA